Tribunal: TJSP
Processo: 0003392-17.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução penal – Prisão domiciliar pleiteada – Alegado grave perigo à saúde – Disseminação de Covid-19 – Requisitos para concessão do benefício não preenchidos – Situação que não pode conduzir a colocação indiscriminada de presos em liberdade – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003392-17.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante TULIO
DAMASCENO LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003392-17.2020.8.26.0496 -Voto no 1159
2
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
no
0003392-17.2020.8.26.0496

Departamento de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto SP
7a Câmara de Direito Criminal
AGRAVANTE: TULIO DAMASCENO LOPES
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Execução penal Prisão domiciliar pleiteada Alegado grave
perigo à saúde Disseminação de Covid-19 Requisitos para
concessão do benefício não preenchidos Situação que não pode
conduzir a colocação indiscriminada de presos em liberdade
Recurso improvido.
VOTO No 1159
TULIO
DAMASCENO
LOPES,
qualificado nos autos, inconformado com a decisão do MM. Juízo de Direito
do Departamento de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto
DEECRIM 6a RAJ, que indeferiu seu pedido de concessão de prisão albergue
domiciliar (fls. 86/92), interpôs o presente recurso.
Pleiteia a concessão do benefício,
alegando, em síntese, que pertence a grupo de risco e que preenche os
requisitos elencados na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça
(fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003392-17.2020.8.26.0496 -Voto no 1159
3
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 96/100).
O Juízo a quo manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos à
Superior Instância (fls. 102).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso (fls. 107/109).
É o relatório.
O agravante cumpre pena de 05 anos e
10 meses de reclusão em regime fechado na Penitenciária de Franca SP,
pela prática do delito de tráfico de drogas. Iniciou o resgate da reprimenda em
20/04/2018 com término de cumprimento previsto para 15/02/2024.
Formulou pedido de prisão albergue
domiciliar, sendo indeferido por decisão de 28 abril de 2020.
Busca a reforma do decisum com a
concessão da benesse, uma vez que é portador de comorbidades, preenchendo
os requisitos da recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003392-17.2020.8.26.0496 -Voto no 1159
4
O agravo, contudo, não merece provimento Inicialmente, cumpre observar o
impedimento legal para a almejada progressão per saltum, visto que o artigo
112 da Lei de Execução Penal expressa que “a pena privativa de liberdade
será executada em forma progressiva”.
Pelo sistema progressivo de penas,
necessário se faz o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva e
subjetiva para a promoção ao regime menos gravoso.
Assim, em primeira análise, a passagem
direta do regime fechado para o aberto implicaria benefício indevido ao
sentenciado.
A benesse em discussão encontra
amparo legal no artigo 117 da Lei de Execução Penal, que assim disciplina:
“Art. 117. Somente se admitirá o
recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta)
anos;
II - condenado acometido de doença
grave;
III - condenada com filho menor ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003392-17.2020.8.26.0496 -Voto no 1159
5
deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.”
Da leitura do texto legal, extrai-se que a
concessão do benefício almejado só alcança àqueles insertos em cumprimento
de pena em meio aberto e em condições pessoais particulares.
Com a devida vênia, não se afigura
possível a extensão da benesse aos reeducandos em regime semiaberto ou
fechado em razão da pandemia de Covid-19, quanto mais, como na hipótese,
em que nem sequer se comprovou que a unidade prisional onde se encontra
tenha sido atingida pela disseminação do vírus.
Estamos
diante
de
uma
situação
excepcionalíssima e, uma vez que não existem direitos constitucionais
absolutos, os direitos e garantias daqueles que se encontram reclusos não
podem se sobrepor aos dos demais cidadãos, de forma que ambos necessitam
ser devidamente sopesados.
Com efeito, a pandemia do novo
Coronavírus não pode ser utilizada para a sujeição da sociedade, já tão
debilitada pela limitação do confinamento social, a um perigo ainda maior.
No mais, não há dados concretos a
revelar algum foco do novo vírus na penitenciária em que se encontra o
agravante, de modo que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente para
a antecipação indiscriminada de liberdade, ainda que o paciente pertença a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003392-17.2020.8.26.0496 -Voto no 1159
6
grupo considerado de maior vulnerabilidade.
Ademais,
tem
sido
amplamente
divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo que as unidades prisionais vêm se mobilizando para desenvolver ações
contra o Covid-19, tendo sido elaborado um manual com orientações para
evitar a proliferação do vírus no ambiente carcerário.
Além
disso,
em
parceria
com
prefeituras e instituições, as prisões estão sendo higienizadas. Algumas,
inclusive, já receberam caminhões-pipa para a lavagem de todo o espaço
prisional.
Nas
portas
dos
presídios
foram
colocadas caixas higienizadoras para que as pessoas façam a limpeza dos
calçados ao sair e ao entrar no local de trabalho e, também, quando chegam
para suas atividades, é feita a aferição da temperatura.
Assim, uma vez adotadas medidas nos
estabelecimentos penais com vistas à preservação da saúde dos presos, não há
espaço para eventual ingerência do Poder Judiciário na Administração
Penitenciária.
Portanto, nenhum reparo merece a
decisão do MM. Juízo do Departamento de Execuções Criminais da Comarca
de Ribeirão Preto DEECRIM 6a RAJ - SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003392-17.2020.8.26.0496 -Voto no 1159
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR